Tribunal: TJDFT
Processo: 0746607-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746607-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZIVANIA DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: JOSE MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZIVANIA DOS SANTOS FERNANDES contra a decisão (ID 174962742) proferida no bojo do em cumprimento de sentença de imissão de posse movido por JOSÉ MARIA TORMIM e EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM, que deferiu parcialmente o pedido de penhora salarial da agravante, fixando-a em 15% de seu salário. Em suas razões recursais, a agravante busca a revogação da penhora de seu salário. Afirma que a decisão de origem se baseia em jurisprudência com entendimento diverso ao decisum. Defende a absoluta impenhorabilidade do salário, em especial, porque a penhora no patamar ora vigente compromete o sustento da família. Reclama da falta de fundamentação da decisão de origem e afirma que a penhora salarial exige salários acima de 50 salários-mínimos. Busca efeito ativo, sob pena de inviabilizar o sustento de sua família. Anota ter comprovado a impossibilidade de manutenção da penhora. Após indeferida a justiça gratuita, o preparo foi recolhido pela agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto na fase de cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos até o momento, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Sabemos que o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a sua constrição para a satisfação de crédito, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) In casu, trata-se de uma ação de imissão de posse distribuída em 02.07.2021 (ID 96418766) e sentenciada em 15.03.2022 (ID 118417508), na qual a agravante foi condenada, solidariamente com seu esposo, a indenizar os agravados pelo aluguel do tempo de uso do imóvel (R$ 3.000,00, mensal), bem como os débitos tributários descritos na inicial (IPTU/TLP - R$ 2.125,40). O valor do débito, atualizado até 10.10.2023, monta em R$ 32.395,05 A linha argumentativa da agravante parte de duas frentes: a impossibilidade de penhora salarial e a inviabilização de sua subsistência se mantida a penhora em vigor. Como acima longamente explanado, a impenhorabilidade absoluta dos salários não é mais a visão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tese também defendida por esta turma. Assim, esvaziado resta esse argumento. No que toca ao comprometimento da subsistência da família da agravante, não entendo que a documentação juntada na origem (IDs 168372991 a 16837422) é suficiente para, ao menos na cognição sumária em exame, afastar a penhora salarial em vigor. A uma, porque o argumento de que todo o sustento da família recai sobre o seu salário não se explica com a juntada do holerite de seu esposo que, a despeito de provar o endividamento dele, não o inviabiliza de pagar toda e qualquer conta do casal. A duas, porque nem o aluguel nem a conta de luz juntados comprovam a responsabilidade única da esposa agravante sobre esses débitos. A três, porque a inexistência de bens imóveis apenas Região Administrativa em que residem não afasta a possibilidade de existirem outros bens imóveis pelo Brasil. Assim, antes de melhor se esclarecer a renda e custos familiares da família agravante, casada (vide procuração), para se contrapor sua dignidade à máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC 4o), não vejo possível a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator